Tribunal: TJMT
Processo: 1012743-76.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012743-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Liminar, Regime Previdenciário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COLNIZA - CNPJ: 18.136.872/0001-47 (AGRAVADO), ROSEMERY NUNES PEREIRA - CPF: 236.224.402-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FLAVIA FAGUNDES GRAVA - CPF: 276.915.698-58 (ADVOGADO), GEISICA DOS SANTOS TAVARES ALVES - CPF: 817.769.182-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA — DEMISSÃO DO CARGO — INADMISSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Em razão da demissão do cargo de auxiliar de enfermagem do Município de Colniza a servidora perdeu a qualidade de segurada; logo, não se apresenta admissível deferir benefício previdenciário pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em caráter liminar.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Rosemery Nunes Pereira
contra a decisão que deu provimento, em parte, ao agravo de instrumento interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colniza
(Id. 155209710).

Assegura que “
foi demitida errônea e arbitrariamente em 2018, em processo instaurado em 2016
”.

Assevera que “
a fundamentação legal utilizada pela agravada é bem posterior ao ingresso da ação pela agravante, ou seja, trata-se de Lei 663 publicada em 2016, prejudicial à agravada na qual ainda era vinculada ao Regime Geral de Previdência Social quando ajuizou a ação.
”.

Afiança que “
os médicos peritos da própria autarquia consideraram a agravante incapacitada permanentemente para o trabalho, de forma irreversível, lhe concedendo a aposentadoria por invalidez, e a própria Autarquia nega pagar o que lhe é de direito.
”.

Afirma que “
o direito da agravante retroage ao ano de 2008 quando então iniciou sua incapacidade, vindo a mesma a progredir e mantendo assim sua qualidade de segurada. Em 2013 quando houve o reconhecimento da sua incapacidade e o direito a aposentadoria por invalidez, a mesma era segurada. Quando ingressou com ação e pediu o reconhecimento do seu direito, ainda estava segurada
.”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 158314678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Rosemery Nunes Pereira propôs
ação ordinária de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença c/ tutela antecipada
, em 13 de outubro de 2014, contra o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colniza.

A tutela provisória de urgência foi deferida, cuja decisão é do teor seguinte:

[...] Trata-se de pedido de reconsideração de tutela antecipada proposta por Rosemery Nunes Pereira em face de Fundo Municipal de Previdencia Social dos Servidores de Colniza.

Em síntese, a autora sustenta que se encontra incapacitado para exercer suas atividades laborais, pois possui idade avançada, estando em situação precária, vivendo de ajuda de parentes e filhos.

Sem delongas, a par dos documentos coligados aos autos, tais como laudos e atestado médico (Ids. 66545949), observo que a parte autora é portadora de Insuficiência Venosa Crônica de membros inferiores bilateral de longa data com quadro de Erisipela de perna esquerda de repetição associado a Linfedema posterior, levando a incapacidade laborativa permanente parcial incompleta, sem menção de reabilitação profissional, além disso, o(a) requerente encontrava-se em gozo de benefício previdenciário por larga data e sem motivação foi cessado pela autarquia ré, portanto, diante das especificações ditas pelos médicos através dos documentos clínicos o(a) autor(a) encontra-se incapacitado(a) para o labor por tempo indeterminado.

A par das considerações acima, no que tange ao
periculum in mora
é evidente, eis que se trata de verbas de caráter alimentar, das quais o(a) Requerente alega depender para sobreviver. Já com o
fumus boni juris
, está demonstrado diante dos documentos acostados aos autos os quais indicam afastamento da Requerente de suas atividades laborativas em razão de enfermidade, além da idade avançada, o qual aparentemente não possui meios de se ver remanejado para outra atividade diante do seu grau de instrução, isso porque sempre exerceu atividade laborativa pesada, segundo consta nos autos, restando devidamente demonstrando os indícios e a probabilidade do direito alegado para fins de concessão da tutela antecipada vindicada.

No mais, o risco ao resultado útil do processo é demonstrado pela natureza do pedido, eis que se trata de verba alimentar.

Posto isso, intime-se a parte requerida para implantar o benefício previdenciário em favor da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando objetivamente, os fatos que pretendem demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, venham os autos conclusos. [...]. (Id. 133511154 – fls. 2/3).

Ao agravo de instrumento interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Colniza dei provimento, em parte, para indeferir a tutela provisória de urgência
.

Todavia, discorda a agravante ao apontar que desde 2008 está incapacitada e, que o agravado no ano de 2014 reconheceu sua incapacidade, contudo “
na conclusão administrativa, foi decidido por arbitrariedade, não conceder o benefício já reconhecido
”, bem como que não houve abandono de emprego, porquanto notificou o Município de Colniza em 17 de janeiro de 2017 acerca da propositura de pretensão para concessão do benefício previdenciário.

Patente o equívoco da agravante. A agravante ingressou em Juízo em 13 de outubro de 2014, cuja inicial, no essencial, relata:

[...] No dia 17 (dezessete) de agosto de 2012 (dois mil e doze) a Requerente deu entrada novamente em um
pedido administrativo de auxílio doença
junto ao Requerido, por motivo de que ainda se encontrava incapacitada para exercer suas atividades laborativas, cujo processo recebeu o n° 2012.05.00046P, onde foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual,
sendo deferido o beneficio no período de 31/07/2012 a 29/08/2012
, conforme documentos inclusos: Cópia do Processo Administrativo incluso.

No dia 07 (sete) de fevereiro de 2013 (dois mil e treze) a Requerente deu entrada
novamente em um pedido administrativo de auxilio doença
junto ao Requerido, por motivo de que ainda se encontrava incapacitada para exercer suas atividades laborativas, cujo processo recebeu o n° 2013.05.00046R1, onde foi constatada a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
sendo inclusive atestado Que a Requerente está com incapacidade permanente para o trabalho por doença irreversível conforme Relatório de Exame Médico Pericial
em anexo, não habilitando o beneficio previdenciário da Requerente no Instituto da PREVI-COLISIZA, ficando a autora recebendo seus proventos pela folha de pagamento do Município de Colniza/MT, conforme cópia do Processo Administrativo incluso.

Ocorre Excelência, que
as doenças da Requerente lhe tem incapacitada totalmente para as suas atividades laborativas, desde o ano de 2008
(dois mil e oito) isto é a mais de 06 (seis) anos, o que vem lhe causando constrangimento e dificuldades financeiras, uma vez que o auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez foi criado para suprir as necessidades do trabalhador com alimentação, vestuário e compra de remédios e outros necessários a sua subsistência, enquanto a Segurada estiver incapacitada para as suas atividades laborativas.

[...]

Cumprida as formalidades da lei, pede-se a Vossa Excelência
determinar a implantação do beneficio de imediato
, uma vez que a presente demanda é de caráter alimentar, e, ao final seja julgada inteiramente procedente ação, determinando a implantação do beneficio de aposentadoria por invalidez da Requerente, desde a
cessação do beneficio ocorrido no dia 01 (primeiro) de agosto de 2014
(dois mil e quatorze) no valor de 100% do salário de beneficio e 13º salário, devidamente corrigidos, desde o dia em que cessou o beneficio da Requerente, face às disposições insertas na lei 8.213/91, sob pena de descumprimento seja aplicado uma multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, revertida em favor da Requerente, por ser a mesma pobre e esta passando por sérias dificuldades financeiras, sendo assim preservado o bem principal a ser tutelado pelo direito, ou seja, o direito à vida durante o trâmite do processo. [...]. (Primeira Instância, Id. 61176041 – fls. 13/15). [sem negrito no original]

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Primeira Instância, Id. 61176041 – fls. 90).

Dessa forma, a propositura de pretensão para concessão de benefício previdenciário não confere ao autor a prerrogativa de ausentar-se do exercício do cargo. Ademais, não foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para implantar o benefício.

Por outro lado, eventual ilegalidade no processo administrativo que motivou a demissão da agravante deve ser discutida em ação própria.

No caso, certo ou errado, é incontroverso que a agravante não integra o quadro de servidores do Município de Colniza desde 18 de maio de 2018, visto que foi demitida (e não exonerada) em razão de abandono do cargo, conforme Decreto do Município de Colniza nº 86, de 18 de maio de 2018 (Primeira Instância, Id. 88750924).

A Lei do Município de Colniza nº 365, de 12 de agosto de 2008 assenta que:

Art. 5º
A perda da qualidade de segurado do PREVI-COLNIZA se dará com a morte, exoneração, demissão ou para aquele que deixar de exercer atividade que o submeta ao regime do PREVI-COLNIZA
.

Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.

Do mesmo modo a Lei do Município de Colniza nº 663, de 19 de outubro de 2016, dispõe que:

Art. 3.º São segurados obrigatórios do PREVI-COLNIZA os servidores ativos e inativos dos órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Colniza/MT.

Parágrafo único. Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal de 1988.

Art. 4.º A filiação ao PREVI-COLNIZA será obrigatória, a partir da publicação desta lei, para os atuais servidores e para os demais, a partir de suas respectivas posses.

Art. 5.º
A perda da qualidade de segurado do PREVI-COLNIZA se dará com a morte, exoneração, demissão ou para aquele que deixar de exercer atividade que o submeta ao regime do PREVI-COLNIZA
.

Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerente a essa qualidade. [sem negrito no original]

Assim, a agravante perdeu a condição de segurada, logo, não se apresenta admissível deferir benefício previdenciário pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, em caráter liminar.

É de se registrar que não se está a afirmar que a agravante não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, mas apenas que em virtude da demissão não é admissível impor ao agravado, nesta quadra de cognição não exauriente, o pagamento de benefício previdenciário a servidora demitida.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023